Tribunal: TJMT
Processo: 1010231-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010231-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), CLEA SOUZA FERNANDES - CPF: 927.191.551-87 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (ART. 1.018 CPC) - AFASTADA -

COMPROVADA COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO NA ORIGEM - MERA FACULDADE - OBRIGATÓRIA APENAS EM AUTOS FÍSICOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – HIPÓTESE EXCEPCIONAL -

GARANTIA DO JUÍZO – PARTE HIPOSSUFICIENTE – DÚVIDA ACERCA DA FALSIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE NO TITULO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO E O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO -

PENHORA ON LINE - CONTA SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de processo eletrônico via PJe, a informação de interposição do recurso de agravo de instrumento ao juízo de primeiro grau, é uma formalidade facultativa, sendo obrigatória apenas em processos físicos, consoante jurisprudência majoritária.

De forma excepcional atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, quando presentes os requisitos cumulativamente: (1) requerimento do embargante; (2) relevância da argumentação; (3) risco de dano grave ou de difícil reparação; e, (4) garantia do juízo (art. 919 do CPC).

Demonstrada a hipossuficiência financeira da parte, que lhe impede de garantir o juízo e o relevante argumento da dúvida acerca da falsidade da assinatura aposta no título, que somente a prova pericial grafotécnica é meio hábil para desconstituir, é caso de concessão do efeito suspensivo aos embargos.

Comprovada que a penhora
on line
recaiu sobre conta salário, mostra-se impenhorável, pelo fato do salário e dos benefícios previdenciários terem natureza alimentar (artigo 833, IV,

do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Clea Souza Fernandes
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos Embargos à Execução, ajuizados
em desfavor do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender à execução, por não preenchimento dos requisitos constantes no artigo 919 do CPC (id. 210290191).

Inconformada, a Agravante narra que ofertou Embargos à Execução almejando, liminarmente, a suspensão da execução com fundamentos na (1) hipossuficiência patrimonial para garantir o juízo; (2) falsidade da assinatura aposta na
Cédula de Crédito Bancário, Confissão e Renegociação de Dívida nº 00334407320000215570, objeto da execução; e, (3) necessidade de suspensão
da penhora por ter

recaído em conta salário, o que foi indeferido pelo magistrado de origem.

Sustenta equívoco do magistrado porque comprovou a hipossuficiência financeira para garantir o juízo no montante de
R$ 133.793,21

ao apresentar a declaração de imposto de renda e o holerite mensal de servidora pública
no valor líquido de R
$ 2.723,38,

fato inclusive que lhe conferiu direito à assistência judiciária gratuita na ação.

Assevera que a penhora na conta salário lhe causa prejuízos, notadamente por se tratar de verba de natureza impenhorável. Além disso, aduz imprescindibilidade de produção da prova pericial grafotécnica para comprovar que a assinatura constante no título executado não é sua.

Ao final
, requer a antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, para suspender à execução. No mérito, o provimento do recurso para suspender à execução, com a obrigatoriedade de realização da perícia grafotécnica e o desbloqueio da conta salário (BB
3940-3, conta nº 36316-2)
(id. 210290187).

A antecipação da tutela recursal foi deferida para
conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução, com efeito a execução está suspensa enquanto subsistirem as razões pelas quais foi deferido o pedido suspensivo
(id. 210707163).

Na contraminuta, o Agravado argui, em preliminar, ausência de comunicação do juízo acerca do recurso, e, no mérito, rechaça as alegações aventadas (id. 211918683).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação da Agravante se refere a decisão que indeferiu a antecipação de tutela na ação retromencionada, cujo teor que nos interessa restou consignado:

“(...) Vistos, etc.

Vistos.

1. Recebo os Embargos à Execução, sem efeito suspensivo, uma vez que a parte autora não preencheu os requisitos necessários para atribuição do referido efeito (art. 919 do CPC).

2. Ouça o exequente, no prazo de quinze (15) dias – (Art. 920, I, do CPC).

3. Apresentada impugnação com preliminares e/ou documentos, dê-se vista dos autos ao embargante para se manifestar, em dez (10) dias, sob pena de preclusão. 4. Após, conclusos para os fins do artigo 920, II ou III do CPC (julgamento antecipado ou designação de audiência).

5. Defiro ao Autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.

6. No tocante à inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, eis que a autora é a parte hipossuficiente da relação.
(...)
”
(id. 210290191).

Primeiramente, sobre a preliminar arguida pelo agravado, que diz respeito à ausência de comunicação nos autos de origem da interposição do presente recurso, não prospera
.

Basta singela incursão no andamento do processo executivo para constatar que a Agravante comunicou a interposição deste recurso ao juízo de origem, bem como procedeu a juntada das razões do agravo, inclusive na mesma data em que se deu a protocolização neste Tribunal de Justiça (id.

152221687 e 152224293-autos de origem).

Se não fosse por isso, importante consignar que, atualmente, a tramitação processual ocorre via PJE, ou seja, trata-se de processo eletrônico, cuja informação da interposição do recurso de agravo de instrumento ao juízo de primeiro é uma formalidade facultativa e não obrigatória.

A jurisprudência majoritária é no sentido de que somente se aplica a obrigatoriedade nos processos físicos, o que não é o caso dos autos.

A propósito, cita-se julgados do Superior Tribunal de Justiça, inclusive deste e. Tribunal de Justiça acerca do assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
GRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. AUTOS FÍSICOS. DEVER DE COMUNICAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos autos físicos, o descumprimento do dever de comunicação previsto no art. 1.018 do CPC/2015, desde que arguido e provado, pode levar à inadmissibilidade do agravo de instrumento, a teor do § 3º do mesmo dispositivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.715.694/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.) (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR MANTENDO A AGRAVADA NA POSSE DA ÁREA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECURSO ANTE Á AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO JUNTO AO JUÍZO SINGULAR – ATO DESNECESSÁRIO – FACULDADE DA PARTE – PRECEDENTE DO STJ
– (...) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comunicação de interposição do agravo de instrumento somente é obrigatória em autos físicos, sendo facultativa em autos eletrônicos, razão pela qual a sua ausência em processo eletrônico não enseja o não conhecimento do recurso.

(...) (N.U 1029378-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024) (Destaquei)

Logo, AFASTO a preliminar aventada pelo Agravado.

Superada essa questão, passo à análise do mérito da pretensão recursal.

Na origem, consta que na
Execução por Título Extrajudicial,
ajuizada pelo
Banco Santander S/A
(
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II)
, em desfavor
Clea Souza Fernandes
, após inúmeras tentativas de localização de bens para satisfação do crédito executado, no valor de R$ R$ 133.793,21, houve penhora
on line
em conta bancária da devedora, Agravante, no valor de R$ 508,37 (id. 142105389 e ss. -

Execução nº 1005167-02.2017.811.0002 e id. 210290196).

Foram opostos
Embargos à Execução
pela devedora,

Agravante,
com pedido de liminar de efeito suspensivo, sob os fundamentos de hipossuficiência financeira para garantia do juízo, impenhorabilidade da conta salário e falsidade da assinatura constante no título executivo (id. 210290197). A tutela de urgência foi indeferida, decisão essa, aqui, objeto do presente recurso.

Com efeito, o art. 919 do CPC dispõe que os embargos à execução interpostos, em regra, não possuem efeito suspensivo. Todavia, é possível a concessão, de forma excepcional, quando preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes,
in verbis
:

Art. 919 Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Da minudente análise dos autos, extrai-se que a Agravante exerce cargo de nível médio na Secretária de Estado de Saúde Mato Grosso, cujo vínculo é contratação temporária, com remuneração mensal líquida corresponde à importância de R$ 2.723,38 (dois mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) (id. 14243397 - Execução nº 1005167-02.2017.811.0002).

Além disso, verifica-se que a penhora
on line
recaiu em conta salário da Agravante
- BB, Agência 3904-3, Conta 36316-2
(id. 210290196).

Desse modo, restou demonstrada a hipossuficiência financeira da Agravante para garantia do juízo, bem como que o ato expropriatório (penhora
on line
) se deu em conta salário, cuja verba é de natureza alimentar, por isso impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

A propósito, farta é a jurisprudência sobre os supramencionados assuntos, respectivamente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO PELO JULGADOR DE PISO DO EFEITO SUSPENSIVO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -
EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - ARTIGO 919, DO NOVO CPC - CONCESSÃO - NECESSIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO E O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Excepcionalmente, em havendo relevante fundamentação jurídica, admite-se a dispensa da garantia do Juízo, prevista no art. 919, § 1º, parte final, do CPC/2015, na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. (N.U 1024355-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS
– ART. 833, IV, CPC -
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO AFASTADA
– PENHORA QUE ATINGE A PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES – GRAVE PREJUÍZO AO MÍNIMO EXISTENCIAL -
IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, do CPC), tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Documentos que comprovam o comprometimento considerável dos proventos, em grave prejuízo ao sustento do devedor e de sua família. (N.U 1011980-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A pesquisa da existência de vínculo empregatício junto ao CAGED ou de benefício ativo junto ao INSS não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria impenhorável pela própria natureza.

II -
Em que pese as alegações acerca da mitigação da impenhorabilidade do salário, no caso concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores por vínculo empregatício ou benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora salarial
. (N.U 1002268-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023) (Destaquei)

Outro fato relevante, inclusive consignado na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, que não se pode olvidar é a alegação de possível inexigibilidade e/ou irregularidade da cédula de crédito executada, devido à suposta falsidade da assinatura da devedora lá aposta.

Se existe dúvida acerca da falsidade da assinatura aposta no contrato, objeto da execução, somente a prova pericial grafotécnica é meio hábil para desconstituir o título, inclusive pode ser feita na cópia do instrumento quando ausente o original, nos termos do artigo 425, inciso II, do CPC.

Nesse sentido, cita-se julgado nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL -
EMBARGOS DE DEVEDOR - PERÍCIA DO TÍTULO EXECUTIVO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PREJUDICIALIDADE.
-
A concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional e somente poderá ser atribuída pelo juiz quando forem relevantes os fundamentos dos embargos, houver perigo de grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado com o prosseguimento da execução e o juízo estiver devidamente garantido, tratando-se, pois, de requisitos necessários e cumulativos, previstos no art. 739, §1º do Código de Processo Civil.

- Tendo sido determinada nos autos dos embargos de devedor a realização de perícia grafotécnica no título executivo, diante do risco de esvaziamento da execução, com possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação decorrente de adjudicação do imóvel penhorado pelo credor, a atribuição de efeito suspensivo é medida que se impõe até realização da prova. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.268403-9/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2022, publicação da súmula em 28/06/2022)

Importante, ainda, ressaltar que as partes incumbem o dever processual de cooperação para a resolução do litígio, ou seja, prestar informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional, premissa que decorre dos princípios da lealdade e da boa-fé processual, que quando não efetivada autoriza aplicação de sanção na modalidade de multa, por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Clea Souza Fernandes
,
para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução, com efeito à execução deve ficar suspensa até conclusão da perícia grafotécnica, bem como deve ser retirada a penhora
on line
da conta salário da Agravante –
Bando do Brasil, Agência 3904-3, Conta 36316-2.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024